Tribunal: TJPA
Processo: 0800647-70.2020.8.14.0009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800647-70.2020.8.14.0009

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

APELADO: CLAUDOMIRA PRIMO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO NÃO PACTUADO. DANO MORAL. CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MINORADO EM MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Desconto indevido realizado em contracheque de aposentado por seguro de vida não contratado atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados.

Diante disso, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), afigura-se adequado para compensar o prejuízo extrapatrimonial sofrido. Precedentes desta Corte de Justiça.

2. É cabível a condenação de repetição do indébito, pois a cobrança indevida realizada pelo Banco Apelante revela, no caso concreto, conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento atual da Corte Especial do STJ.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Ação Declaratória de Inexistência de Nulidade de Relação Jurídico c/c Repetição de Indébito e Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança, proposta por Claudemira Primo da Silva, em face de Sabemi Seguradora S/A.

Em sua exordial (ID.5522684-Pág.1/19), a autora informou
que recebe benefício previdenciário por ser portadora de deficiência (LOAS) no valor de 01(um) salário-mínimo junto ao Banco Bradesco e passou a notar descontos de sua conta bancária com a descrição contrato de seguro junto a instituição financeira em questão, e que tais descontos de “DÉB. AUTOMÁTICO SABEMI SEGURADO”,

são decorrentes desse contrato supostamente realizado pelo Autor, no qual foram realizadas várias cobranças em seu benefício, conforme relação a seguir:– contrato nº: 0323766 datas das cobranças: 18/06/2019, 26/07/2019, 27/08/2018, 25/09/2019, 28/10/2019 e 26/11/2019. valores respectivos das cobranças: R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos), R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos), R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos), R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos), R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) e R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos). Valor total descontado: R$ 299,40 (duzentos e noventa e nove reais e quarenta centavos). Valor do indébito: R$ 598,80 (quinhentos e noventa e oito reais e oitenta centavos)

Pontua ainda, que não contratou/pactuou e autorizou serviços que pudessem validar os descontos supramencionados.

Diante disso, ajuizou a ação, a fim de anular o contrato alegadamente fraudulento, postulando ainda pelo ressarcimento dos valores pagos, em dobro, bem como indenização por danos morais.

Em decisão inicial, foi deferida a gratuidade de justiça, a tutela antecipada postulada para suspender os descontos na conta do autor. (ID.5522699-Pág.1/2).

O réu apresentou contestação (ID.5522709-Pág.2/7), alegando
em síntese: que o seguro foi contratado de forma voluntária, existindo gravações em áudio onde a parte autora confirma a adesão ao seguro questionado, não podendo ser consideradas, as cobranças, lesivas
. Impugnou pela inexistência de dano material; e ausência de dano moral. Ao final, postulou pela total improcedência da ação.

Na réplica à contestação (ID.5522715-Pág.1/30), a Requerente pugna pela procedência da ação, com a condenação do réu, em todos os pedidos contidos na exordial.

Audiência de conciliação realizada em 06.12.2021, infrutífera pela não realização de acordo (ID.5522736-Pág.1).

O juízo de origem proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva (ID.5522741-Pág.1/5):

Pelo exposto, julgo procedente o(s) pedido(s) do(a) autor(a) CLAUDOMIRA PRIMO DA SILVA em face do requerido SABEMI SEGURADORA S.A. e, consequentemente:

a) Declaro inexistente a relação jurídica referente ao contrato de nº 0323766 firmado em nome da parte autora junto ao requerido; b) Condeno o reclamado pagar a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (súmula 362, do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; c) Condeno ainda o reclamado ao ressarcimento em DOBRO dos valores descontados em decorrência do ajuste de nº 0323766, inclusive, corrigido monetariamente pelo INPC e com juros moratórios de 1%, tudo a partir da data do desembolso; d) Julgo extinto o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC, ratificando a tutela de urgência de ID 15852143; e) Condeno o requerido nas custas judiciais e honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico da condenação. Publique. Registre. Intime. Bragança/PA, 26 de maio de 2021.

Irresignado, a seguradora ré interpôs recurso de apelação (ID.5522745-Pág.1/7),
reiterando a inexistência de conduta ilícita cometida pela requerida, bem como a ausência de prejuízo extrapatrimonial a ser indenizado. Aduz ainda a improcedência do pleito de repetição do indébito por ausência de conduta ilícita. Por fim, requer a reforma do
decisum
para que seja extinta a condenação ou, sucessivamente, seja minorado o
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença (ID.5522752-Pág.1/12).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 01 de março de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A controvérsia se cinge sobre o acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela procedência do pedido da autora, ora Apelada, declarando inexistente a relação jurídica entre as partes e, em consequência, tornando inexigíveis os débitos gerados pelo suposto contrato aqui discutido. O magistrado também condenou o réu, ora Apelante, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e a repetição do indébito.

Em seu apelo, o Recorrente defende, resumidamente, a inexistência de conduta ilícita e a ausência de danos morais e materiais.

Entretanto, estou convencido de que as razões recursais não merecem acolhimento.

Isso porque a existência da relação negocial discutida entre as partes não foi provada pela instituição financeira.

Compulsando os autos, verifico que o áudio anexado pela parte ré, em que autora foi abordada via contato telefônico sob o argumento de ser uma cliente especial, em nenhum momento lhe foi esclarecida
a respeito das cláusulas, condições e demais pressupostos do ajuste e os benefícios para sua pessoa de forma que a consumidora pudesse compreender, sendo que por várias vezes a autora demonstrou sequer possuir condições de entender o que era dito pela preposta (ID.5522708-Pág.1).

Ademais, nenhum outro documento foi juntado pela requerida, e em não havendo provas a demonstrar a legitimidade da contratação, ensejando com isso, vários danos à integridade moral da autora em razão do envolvimento de seu nome em negócio ilegítimo, pouco importando, neste caso, a demonstração do prejuízo, bastando à constatação do ato ilícito para sua caracterização.

Nesse contexto, o dano moral alegado pela parte autora está configurado, posto que os inconvenientes causados pela contratação fraudulenta, com a utilização de seus dados pessoais e desconto em seu benefício previdenciário, não se traduzem em mero aborrecimento insuscetível de recomposição pecuniária, pois, ao contrário do que tentou fazer crer a seguradora recorrida, é certo que a demandante viu seus recursos sendo esvaziados, com descontos indevidos relativos a parcelas que foram diminuídas do seu benefício de aposentadoria.

Portanto, a parte ré impôs à parte autora efetivos transtornos aptos a lhe causar sofrimento intenso, com claro reflexo em sua dignidade humana, a ensejar a compensação por danos morais pleiteada. Vejamos:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autor que negou expressamente, desde a inicial, a contratação do serviço de cartão de crédito LUIZACRED, alegando que nunca manteve nenhum contato com a empresa MAGAZINE LUIZA, nem mesmo em loja física requerida que não comprovou a contratação, tampouco elucidando o modo pelo qual se tenha dado, já que não há contrato assinado fisicamente
elementos dos autos que não comprovam que a ré tenha ao menos adotado as cautelas necessárias para evitar a contratação fraudulenta negativação indevida - danos morais caracterizados majoração do "quantum" indenizatório de R$5.000,00 para R$10.000,00 recurso do autor provido, improvido o da ré.
(TJSP; Apelação Cível 1013127-84.2020.8.26.0002; Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 14ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/05/2021; Data de Registro: 23/05/2021).

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Autora que se insurge conta os descontos de dois empréstimos em sua conta corrente divergência de assinaturas já constatada por simples análise visual desnecessidade de realização da prova grafotécnica fraude caracterizada fraude caracterizada inexigibilidade reconhecida, com restituição simples dos valores indevidamente descontados dano moral caracterizado fixação em R$9.540,00 valor condizente com as peculiaridades do caso concreto ação procedente
-recurso do banco réu provido em parte. (TJSP; Apelação Cível 1004041-56.2018.8.26.0068 ; Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/04/2019; Data de Registro: 05/04/2019).

No mesmo sentido é o entendimento consolidado desta E. Corte de Justiça, senão vejamos
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A fraude, ao integrar o risco da atividade exercida pelo banco, não possui o condão de configurar a excludente de responsabilidade civil por culpa de terceiro, estabelecida no artigo 14, § 3º, II, do CDC. 2. Desconto indevido realizado em contracheque de aposentado, por empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados.
3. O dano moral, no caso em apreço, configura-se ‘in re ipsa’, decorrendo de toda a série de frustrações e incômodos a que foi submetida a parte autora, que sofreu descontos indevidos em sua verba salarial por conta de empréstimo não contratado. A conduta da parte demandada configura evidente abuso de direito, a qual causa mais que dano material.
4. Na fixação do dano deve-se ponderar sobre as condições socioculturais e econômicas dos envolvidos, o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico e as finalidades reparatório-retributivas da condenação, de tal forma que a quantia arbitrada não seja tão irrisória que sirva de desestímulo ao ofensor, nem tampouco exacerbada a ponto de implicar enriquecimento sem causa para a parte autora. Quantum arbitrado que não merece minoração, considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente os valores descontados indevidamente e observado o valor arbitrado em casos análogos pela jurisprudência pátria. 5. Repetição indébito. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição dobrada do que pagou, ressalvados os casos de engano justificável, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC. 6. À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA - AC: 00004052520158140073 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 19/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/03/2018)

Ademais, sabe-se que a quantificação da indenização deve passar pela análise da gravidade do fato e suas consequências para o ofendido, o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, a condições econômicas e pessoais dos envolvidos, à luz das referências jurisprudenciais aplicáveis à espécie jurídica. A propósito, acerca do arbitramento da indenização por dano moral, assim ensinava CARLOS ALBERTO BITTAR:

“A indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. Consubstancia- se, portanto, em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se de modo expressivo, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do lesante.”
(BITTAR, Carlos Alberto. Reparação civil por danos morais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, p.220).

Considerando as premissas acima especificadas e as peculiaridades do caso concreto, bem como as condições econômicas das partes e o grau de responsabilidade da ré, mostra-se adequada à compensação do dano moral sofrido pela parte autora, mormente o fato de a parte autora ter sido impedida de usufruir de parte de sua aposentadoria por desídia do banco réu.

Destarte, tenho que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequada, por estar em sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, é o caso de se dar provimento parcial ao recurso, com a minoração do valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), vez que entendo mais condizente nos termos da fundamentação alhures.

2.1.
Danos
materiais.
Repetição
de
indébito
:

No que diz respeito aos danos materiais, o Apelante se insurge contra a condenação de ressarcimento em dobro aplicada pelo juízo originário, aduzindo resumidamente que os valores foram pautados em contratação lícita, ou seja, sem má-fé.

Entretanto, desacolho a referida tese.

Tratando-se de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e tendo sido reconhecida a i
nexistência
do negócio jurídico entre as partes, os prejuízos materiais dele decorrentes devem ser restituídos à consumidora na forma determinada pelo artigo 42 daquele diploma legal:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Quanto ao tema, verifico que o magistrado condenou a Seguradora Recorrente à restituição em dobro do valor descontado indevidamente com base no entendimento adotado recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único supracitado, em sede de julgamento de recurso paradigma, fixando a seguinte tese:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC.

REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à
repetição
do
indébito
, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável." (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado).

[...]

HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR E O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC

9. Em harmonia com os ditames maiores do Estado Social de Direito, na tutela de sujeitos vulneráveis, assim como de bens, interesses e direitos supraindividuais, ao administrador e ao juiz incumbe exercitar o diálogo das fontes, de modo a - fieis ao espírito, ratio e princípios do microssistema ou da norma - realizarem material e não apenas formalmente os objetivos cogentes, mesmo que implícitos, abonados pelo texto legal. Logo, interpretação e integração de preceitos legais e regulamentares de proteção do consumidor, codificados ou não, submetem-se a postulado hermenêutico de ordem pública segundo o qual, em caso de dúvida ou lacuna, o entendimento administrativo e o judicial devem expressar o posicionamento mais favorável à real superação da vulnerabilidade ou mais condutivo à tutela efetiva dos bens, interesses e direitos em questão. Em síntese, não pode "ser aceita interpretação que contradiga as diretrizes do próprio Código, baseado nos princípios do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e da facilitação de sua defesa em juízo." (REsp 1.243.887/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 12/12/2011). Na mesma linha da interpretação favorável ao consumidor: AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 26/2/2016; REsp 1.726.225/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/9/2018; e REsp 1.106.827/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 23/10/2012. Confira-se também: "O mandamento constitucional de proteção do consumidor deve ser cumprido por todo o sistema jurídico, em diálogo de fontes, e não somente por intermédio do CDC." (REsp 1.009.591/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 23/8/2010).

10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor. O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a
repetição
dobrada de
indébito
é o engano do fornecedor. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois esta se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva.

11. Na hipótese dos autos, necessário, para fins de parcial modulação temporal de efeitos, fazer distinção entre contratos de serviços públicos e contratos estritamente privados, sem intervenção do Estado ou de concessionárias.

[...]

CONTRATOS QUE NÃO ENVOLVAM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

20.
Como se sabe, recursos em demandas que envolvam contratos sem natureza pública, como os bancários,
de seguro, imobiliários, de planos de saúde, entre outros, são de competência da Segunda Seção.

Tendo em vista a controvérsia existente nos contratos de natureza bancária, o eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino submeteu o REsp 1.517.888/SP ao rito dos recursos repetitivos, no âmbito da Corte Especial, ainda pendente de julgamento. Em sessão da Corte Especial que examinava os EAREsp 622.897/RS, deliberou-se dar continuação ao julgamento dos Embargos de Divergência sobre o mesmo tema, sem necessidade de sobrestar o feito em virtude da afetação da matéria como repetitivo.

21.
Tal qual ocorre nos contratos de consumo de serviços públicos, nas modalidades contratuais estritamente privados também deve prevalecer a interpretação de que a repetição de indébito deve ser dobrada quando ausente a boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança realizada. Ou seja, atribui-se ao engano justificável a natureza de variável da equação de causalidade, e não de elemento de culpabilidade, donde irrelevante a natureza volitiva da conduta que levou ao indébito.

RESUMO DA PROPOSTA DE TESE RESOLUTIVA DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL

[...]

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

[...]

CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos.

(AREsp 600.663/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

Sob essa ótica, a repetição do indébito não dependeria da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, pois a cobrança indevida consubstancia ato contrário à boa-fé objetiva.

Entretanto, é importante ressaltar que a Corte Superior modulou os efeitos do referido julgado conforme ementas abaixo transcritas:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES.

1
. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Cabe destacar que a Corte Especial promoveu a modulação dos efeitos do entendimento firmado no referido julgamento no sentido de que "o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

3. No caso dos autos, a Corte de origem manteve a sentença de restituição de forma simples, pois a cobrança indevida decorreu da má interpretação do contrato, não ficando caracteriza a má-fé da construtora.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.034.993/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. OCORRÊNCIA. REVISÃO DE FATOS. DESNECESSIDADE. CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE COBRANÇA INDEVIDA ANTERIOR A 30/03/2021 E RELATIVA A CONTRATO PRIVADO. MÁ-FÉ. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Em virtude da impugnação do fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, é devido o conhecimento do agravo em recurso especial.

2. No caso dos autos, é prescindível o reexame fático-probatório, não incidindo o óbice da Súmula 7/STJ, pois todas as circunstâncias necessárias ao conhecimento do recurso especial foram delineadas no acórdão recorrido.

3
. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

4.Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

5. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado (contratos bancários) foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, não foi aplicada a tese naquele fixada, sendo confirmada a devolução simples dos valores cobrados.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.777.647/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 17/11/2021.)

Portanto, o entendimento do STJ relativo à conduta contrária à boa-fé objetiva alcança apenas as cobranças indevidas ocorridas após
30.03.2021
. Em relação àquelas realizadas anteriormente, como acontece no caso concreto, deve ser comprovada a má-fé da parte para que haja a determinação de restituição em dobro.

Passo, então, à análise da má-fé.

In casu
, a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade do seguro pactuado ora debatido, logo entendo intencional a conduta da Seguradora Recorrente em descontar valores com base em contrato nulo, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos de aposentadoria da Recorrida, ato que, a meu ver, configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Por conseguinte, correta a sentença que determinou o ressarcimento em dobro da quantia debitada indevidamente em dobro.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença tão somente a fim de reduzir a condenação de danos morais ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/03/2023